Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011245-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD - CNPJ: 36.914.976/0001-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ALAN CESAR FIDELIS - CPF: 014.382.581-00 (AGRAVADO), JONAS FERREIRA CARNEIRO - CPF: 088.482.258-37 (AGRAVADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO
DE CORRESPONSÁVEL
DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.265/STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em face de acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios pelo regime percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC
sobre o proveito econômico
, em execução fiscal na qual os agravados foram excluídos do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que
manteve os
honorários advocatícios pelo regime percentual deve ser retratado para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, que impõe a fixação por apreciação equitativa nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O Tema Repetitivo n. 1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que,
quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4. Como a execução fiscal prossegue em relação aos demais executados, a exclusão de um dos corresponsáveis não autoriza a adoção da base de cálculo vinculada ao proveito econômico obtido, razão pela qual o acórdão anterior deve ser retratado para adequação ao precedente vinculante.

5
.
Observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários em valor certo. Também é cabível a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, porque a Fazenda Pública não resistiu ao pedido de exclusão do excipiente, promovendo a retificação do título executivo.

6.
O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8º-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação exercido.
Agravo de instrumento provido, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade.

Tese de julgamento
: “
Na exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.
”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.030, II, 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 8º-A, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo n. 1.265/STJ;
TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito
pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos
termo
s do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão
(Id.
177873150
)
que, por unanimidad
e,
deu parcial provimento ao recurso de agravo
interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de adotar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados, ao final, em 8% (oito por cento), devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública interpôs Recurso Especial (Id. 211860166), sustentando, em síntese, violação ao art. 85, § 8º, do CPC, ao argumento de que, nas decisões que reconhecem a ilegitimidade dos sócios, não há proveito econômico mensurável. Requer
eu
, assim, a fixação dos honorários por equidade, com a manutenção da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a
i.
Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou

os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1
.
265 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão,
de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal
, que ora se pretende retratar, está assim ementado
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3º do art. 85 do CPC.

Desse modo, atribuído, na espécie, valor certo à causa, ou aferível o proveito econômico, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, dividida pelo número de executados.
” (Id.
177873150
).

Pois bem.

No caso vertente, o v. acórdão desta c. Câmara, proferido em
0
6.8
.2023, ao
dar parcial
provimento

a
o
agravo interno
interposto pela Fazenda Pública,
fixou os honorários advocatícios
em 8
% (oito por cento),
sobre o proveito econômico
devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Ocorre que, posteriormente ao julgamento deste feito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1.265, com a seguinte tese vinculante:
“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Conforme se extrai dos autos, a situação concreta amolda-se exatamente à hipótese do Tema n. 1.265/STJ
, na medida em que o
s
exc
i
pi
ente
s

ALAN C
É
SAR FIDELIS
e JONAS FERREIRA CARNEIRO
foram excluídos do polo passivo da ação de execução fiscal n. 1038805-64.2021.8.11.0041, em razão de suas ilegitimidades passivas
ad causam
, sem que o crédito tributário tenha sido extinto, remanescendo a execução em face dos demais executados. Portanto, não há como aferir, de forma objetiva, o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, o que inviabiliza a aplicação do regime percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, impondo-se a fixação por apreciação equitativa.

Para o arbitramento dos honorários por equidade, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (quatro
mil reais), diante do trabalho realizado pela defesa, do tempo de tramitação do feito e da relevância do serviço prestado.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do C
PC
, porquanto, diante do pedido de exclusão dos sócios/corresponsáve
i
s do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão do
s nome s do s referido s executado s
da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8º-A do artigo 85 do C
PC
, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional daOAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
”(TJDF,apelação cível n.0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des.Robson Barbosa de Azevedo,7ª Turma Cível,julgado em 25.9.2024,publicadono
DJe
em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus

(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Dessa forma, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o julgado ao entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública
,
a fim de

f
ixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, e
m
R$
4
.000,00 (quatro
mil reais),
com redução pela metade
, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil
.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026